Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Associação de moradores. Descumprimento de normas estatutárias. Obra irregular. Obrigação de fazer. Demolição. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à demolição de muro divisório entre unidades residenciais e ao pagamento de multa por descumprimento de estatuto associativo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer a legalidade da edificação do muro; e (iii) verificar a correção da aplicação da multa.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de infração ou violação de caráter permanente, cujo ato ilícito se prolonga continuamente no tempo, como a manutenção de obra irregular em desacordo com as normas associativas, não se opera a prescrição com base no marco inicial da conduta, pois o prazo prescricional se renova enquanto perdurar a situação ilícita.
4. A edificação de muro que configure fracionamento de lote proibido por estatuto de associação de moradores autoriza a imposição de multa estatutária, cuja aplicação prescinde de notificação formal prévia, salvo se o próprio estatuto expressamente exigir tal formalidade.
5. O termo inicial para a atualização do valor da multa, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, é a data da constituição em mora do devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20170710002513, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31/10/2018.